Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723838-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 30045959 a agravante (Magda Pereira dos Santos) manifesta o interesse em realização de sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 40a Sessão Ordinária Virtual, com início em 4 de novembro de 2021. Nos termos da art. 4o, inc. III da Portaria 841/2021, que alterou o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e (...) Como se vê, há, na norma regimental, previsão de realização de sustentação oral em agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre tutela de urgência ou evidência. No caso dos autos, o agravo interno foi interposto contra decisão (ID 27620880) que deferiu a liminar, pleiteada com vistas à reintegração da posse à autora do imóvel em litígio (Quadra 401, Conjunto 15, Lote 07 – Recanto das Emas – Distrito Federal). Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado, assegurando igual direito à parte contrária caso formulado o pedido tempestivamente. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador